Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-07.2013.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000747-07.2013.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), MPEMT - BRASNORTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA - VALOR DA MULTA FIXADO PELO JULGADOR SINGULAR INCORRETAMENTE GRAFADO – CORREÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO RESULTADO DO JULGAMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Verificada a existência de erro material, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração para a devida correção da informação errônea acerca do valor apontado como fixado pelo magistrado singular acerca do patamar da multa.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Oi S.A. contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível n. 0000747-07.2013.811.0100.

Alega a ocorrência de omissão sob o fundamento de que os autos não foram analisados de acordo com a livre iniciativa privada, segundo a qual, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas relações contratuais das empresas de telefonia e usuários.

Sustenta que a inépcia da petição inicial não poderia ser afastada tendo em vista que ficou devidamente demonstrado que a inicial da ação se mostrou genérica, na qual não é possível extrair pedido certo e determinado.

Assevera que houve usurpação da competência da ANATEL uma vez que a sentença recorrida interferiu irregularmente na normatização regulatória, criando obrigações que não foram determinadas pela Agência Reguladora.

Afirma que a sentença recorrida foi contrária à prova dos autos, deixando de considerar os documentos trazidos pela Embargante no bojo dos autos.

Pontua que não foi analisado nos autos documento as medições da ANATEL, as quais denotam cumprimento do indicador de qualidade previsto no artigo 17, III, a Resolução n. 574/2011.

Aduz que inexistem provas nos autos da existência de danos coletivos morais e materiais aos usuários da Internet fixa do Município de Brasnorte/MT.

Por fim, aponta a existência de contradição no decisum no ponto em que considerou que a multa diária foi fixada no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quando na realidade ela fora imposta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na decisão que deferiu a antecipação de tutela.

Ao final prequestiona a matéria posta em debate nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em resposta o Embargado pugna pelo provimento parcial dos embargos apenas para sanar vicio quanto ao erro material referente ao patamar da multa aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados pelo Embargante, uma vez que todos os pontos controversos foram analisados, levando ao desprovimento do recurso por entender que não merecia reparos a sentença proferida no
mandamus
.

Conforme se verifica, o
decisum
objurgado enfrentou as preliminares ventiladas de sentença
extra petita
e inépcia da inicial, evidenciando de forma bem clara o porquê da rejeição.

De igual modo, as irresignações afetas a inversão do ônus da prova, prestação de serviços de forma inadequada, sentença genérica, ingerência em atividades de fiscalização da ANATEL foram devidamente analisadas no acórdão combatido, de maneira que inexiste a propalada omissão.

O que existe na verdade é o inconformismo puro e simples da Embargante com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal.

Outrossim,
se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por último, no que diz respeito a contradição quanto ao valor da multa aplicada na primeira instância, cumpre consignar que há na espécie mero erro material, uma vez que deveria constar que originalmente o magistrado havia arbitrado a multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários e, posteriormente majorou o valor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem limitação temporal.

No acórdão recorrido o valor foi reduzido ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) limitado a 60 (sessenta) dias, podendo haver prorrogação se, nesse período, não houver a solução definitiva dos problemas apresentados.

Assim, nessa oportunidade corrijo o erro material apenas para deixar consignado, de forma bem explícita, que o valor da multa fixado na sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi reduzido a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) retirando do decisum recorrido a expressão:
“redução para o patamar originalmente fixado pelo magistrado”
, mantendo os demais termos do acórdão.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso, acolho parcialmente os embargos apenas para correção de erro material, nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020